Tribunal: TJMT
Processo: 1011856-86.2018.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011856-86.2018.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LEIDIANE APARECIDA VALKARENGHI DOS SANTOS - CPF: 049.598.391-80 (EMBARGANTE), VOLMIR RUBIN - CPF: 678.817.000-25 (ADVOGADO), LEOFRAZIO JOSE VALKARENGHI - CPF: 049.598.401-96 (EMBARGANTE), DIRCE VALKARENGHI - CPF: 877.570.441-20 (EMBARGANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0122-38 (EMBARGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIRCE VALKARENGHI - CPF: 877.570.441-20 (EMBARGADO), LEIDIANE APARECIDA VALKARENGHI DOS SANTOS - CPF: 049.598.391-80 (EMBARGADO), LEOFRAZIO JOSE VALKARENGHI - CPF: 049.598.401-96 (EMBARGADO), VOLMIR RUBIN - CPF: 678.817.000-25 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — APELAÇÃO CÍVEL — PREVIDENCIÁRIO – APELO PROVIDO – PRESCRIÇÃO – OMISSÃO VERIFICADA –

PRESENÇA DE MENOR NO POLO ATIVO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição ou ainda suprir omissão encontrada.

2. Omissão evidenciada quanto ao reconhecimento da prescrição, haja vista a presença de menor no polo ativo (art. 198, I, CC).

3. Embargos conhecidos e acolhidos, com atribuição de efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos por Dirce Valkarenghi e outros, em face de acórdão que, à unanimidade, proveu o Recurso de Apelação interposto.

Em suas razões, o embargante atribui omissão e contradição ao
decisum
, “
com relação a ausência de analise (omissão) de menoridade (14 anos) do Embargante Leofrazio Jose Valkarengui, na data da propositura da ação e quanto a este menor não há que excogitar prazo prescricional, decadencial ou até mesmo prescrição do fundo de direito, bem como da Embargante Leidiane Aparecida Valkarengui, que na data da propositura da ação possuía (17 anos), menor, omitindo-se tais fatos no julgamento do presente feito
”.

Requer sejam acolhidos os embargos para sanar o vício alegado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos, conforme
atesta a certidão nos autos, motivo por que os conheço.

O acórdão embargado restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA - PREVIDENCIÁRIO – PENSÃO POR MORTE –PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO –OCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA – AÇÃO AJUIZADA APÓS O DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1. A rigor, nas demandas em que se pleiteia o benefício de pensão por morte não há afetação pelo tempo (Tema 313/STF).

2. Contudo, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
haverá prescrição do fundo de direito quando a ação for proposta visando à anulação/reforma do ato administrativo proferido há mais de cinco anos que indeferiu o pedido administrativo de concessão da pensão por morte
” (AR n. 6.793/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 14/6/2022). Ainda: AgInt no REsp 1525902/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 04/09/2020; AgInt no REsp n. 1.804.224/PB, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 27/10/2021.

3. Hipótese dos autos em que houve o indeferimento administrativo, inequívoca ciência e o ajuizamento da demanda quando já transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos, motivo por que se impõe o reconhecimento da prescrição.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença retificada.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

Caso não existam, no
decisum
embargado tais defeitos de forma, não há como opor embargos de declaração, pois inviáveis para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, existe o recurso próprio previsto na legislação.

Pois bem. No caso dos autos, os embargantes sustentam pela impossibilidade de reconhecimento de prescrição de fundo do direito dos requerentes que, à época da propositura da ação, possuíam 14 e 17 anos, respectivamente.

De fato, verifica-se que em relação ao dependente menor, à época do falecimento do genitor, aplica-se o teor do artigo 198, inciso I, do Código Civil, que dispõe acerca da não ocorrência de prescrição contra incapazes.

Nessa intelecção:

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. BENEFICIÁRIO MENOR À ÉPOCA DO FALECIMENTO DO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO. HABILITAÇÃO CONCOMITANTE À DE SUA GENITORA. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA DO ÓBITO DO GENITOR. RETROAÇÃO QUE NÃO ALCANÇA A PENSIONISTA MAIOR. DIREITO EXCLUSIVO DO MENOR À INTEGRALIDADE DO BENEFÍCIO ENTRE O ÓBITO DE SEU PAI ATÉ À DATA DE ENTRADA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO (DER). MOMENTO EM QUE O BENEFÍCIO SERÁ DEVIDAMENTE DIVIDIDO ENTRE OS COPENSIONISTAS SIMULTANEAMENTE HABILITADOS. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 75, 76 E 77 DA LEI N. 8.213/91.
1. Em se tratando de dependente menor à época do falecimento do pai, milita em seu favor a cláusula impeditiva da prescrição (art. 198, I, do CC), questão incontroversa nos autos.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, “a pensão por morte será de 100% do valor que o segurado recebia ou daquela a que teria direito se estivesse aposentado por invalidez na data de seu falecimento (art. 75 da Lei 8.213/91), sendo certo que esse valor somente será rateado em partes iguais quando houver mais de um pensionista (art. 77 da Lei 8.213/91)” (REsp 1.062.353/RS, Quinta Turma, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe de 27/4/2009).

3. Não há falar em rateio de pensão por morte, durante o período em que o pagamento do benefício seja devido a apenas um dos dependentes do segurado, porquanto o que não se admite é a dupla condenação da autarquia.
4. Nesse contexto, o acórdão recorrido não adotou a melhor exegese do art. 76 da Lei 8.213/91, ao determinar o pagamento apenas de cota-parte da pensão por morte ao filho menor, no período compreendido entre o óbito do instituidor do benefício e a data de entrada do requerimento administrativo (DER).

5. Com efeito, sendo o beneficiário menor (filho) o único dependente apto a receber as parcelas vencidas desde a data do óbito até à DER, faz ele jus, com exclusividade, à íntegra da pensão durante esse interregno, nada obstante tenha ocorrido sua habilitação à pensão por morte em momento posterior e simultâneo com a habilitação de sua mãe.

5. Recurso especial do dependente menor provido.

(REsp n. 1.844.247/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 30/11/2020)

Logo, sendo os embargantes Leofrazio Jose Valkarengui e Leidiane Aparecida Valkarengui, civilmente incapazes à época do falecimento de seu genitor, incabível o reconhecimento de prescrição.

Procedo, então, ao julgamento meritório da apelação interposta, em relação aos dois Embargantes.

Primeiramente, imperioso destacar que, e
m especial quanto à sentença homologatória na Justiça do Trabalho, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “
para fins de obtenção de pensão por morte, não é possível o recolhimento post mortem, a fim de regularizar a situação previdenciária, das contribuições não recolhidas em vida pelo

de cujus”
(AgRg no REsp n. 1.558.900/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 5/9/2016).

E ainda:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. QUALIDADE DE SEGURADO. SENTENÇA TRABALHISTA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECOLHIMENTO
POST MORTEM
. PRECEDENTES.

1. Trata-se, na origem, de Ação Ordinária para a concessão do benefício de pensão por morte para o cônjuge e dois filhos em razão do óbito de segurado ocorrido em 10.7.2009.

2. A sentença julgou procedente o pedido para condenar o INSS à concessão da pensão por morte, devendo a autarquia pagar imediatamente às partes recorridas as parcelas vencidas desde a data da citação (15/4/2011), observando-se a prescrição quinquenal.

3. O Tribunal de origem negou provimento à apelação do INSS e deu provimento ao recurso adesivo das partes recorridas.

4. A matéria em debate relaciona-se à possibilidade da utilização de sentença homologatória de acordo formulado na Justiça do Trabalho como início de prova material do exercício de atividade laborativa pelo falecido, com o objetivo de aferir sua qualidade de segurado.

5. A jurisprudência do STJ preconiza que "a sentença trabalhista homologatória de acordo só pode ser considerada como início de prova material se fundada em elementos que demonstrem o labor exercido na função e os períodos alegados pelo trabalhador, sendo, dessa forma, apta a comprovar o tempo de serviço enunciado no art. 55, § 3o, da Lei 8.213/91" (RCD no AREsp 886.650/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/5/2016, DJe 25/5/2016).

6. Nesse sentido: AgInt no AREsp 688.117/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 30/11/2017, DJe 11/12/2017; AgInt no AREsp 988.325/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 2/5/2017; RCD no AREsp 886.650/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/5/2016, DJe 25/5/2016.

7. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, após análise dos elementos fáticos, reconheceu a qualidade de segurado do instituidor da pensão com base em contribuições previdenciárias recolhidas após o óbito do falecido, o que, segundo o julgado, demonstrariam o exercício da atividade laboral e sua qualidade de segurado.

8. A condição de segurado do de cujus é requisito necessário ao deferimento do benefício de pensão por morte ao(s) seu(s) dependente(s). Excepciona-se essa regra, porém, na hipótese de o falecido ter preenchido, ainda em vida, os requisitos necessários à concessão de uma das espécies de aposentadoria do Regime Geral de Previdência Social - RGPS (Tema 21 - Recurso Especial Repetitivo 1.110.565/SE. Terceira Seção. Relator Ministro Felix Fischer.

Julgamento em 27.5.2009).

9. A conclusão da Corte de origem apresenta-se em dissonância do entendimento firmado pelo STJ de que, "para fins de obtenção de pensão por morte, não é possível o recolhimento post mortem, a fim de regularizar a situação previdenciária, das contribuições não recolhidas em vida pelo de cujus (AgRg no REsp n. 1.558.900/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 5/9/2016)". A propósito:

AgInt no REsp 1.666.994/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 23/5/2018; AgInt no AREsp 874.658/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 14/6/2016, DJe 21/6/2016; REsp 1.582.774/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2016, DJe 31/5/2016; EDcl no AREsp 607.959/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/10/2015, DJe 18/11/2015.

10. Diante do exposto, dou provimento ao Recurso Especial do INSS. (REsp 1734991/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 22/11/2018) (g.n.)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES
POST MORTEM
PARA FINS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. AGRAVO DOS PARTICULARES A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Nos termos do art. 74 da Lei 8.213/1991, a pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado falecido, não sendo exigido o cumprimento de carência.

2 Para que seja concedida a pensão por morte, faz-se necessária a comprovação da condição de dependente, bem como a qualidade de segurado, ao tempo do óbito, sendo imprescindível o recolhimento das contribuições respectivas pelo próprio segurado quando em vida para que seus dependentes possam receber o benefício de pensão por morte;

o que não é o caso dos autos.

3. Esta Corte firmou a orientação de que não há base legal para, pretendendo a parte a obtenção de pensão por morte, uma inscrição post mortem ou para que sejam regularizadas as contribuições pretéritas não recolhidas em vida pelo de cujus.

4. Agravo dos particulares a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 535.706/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 30/10/2018)

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES
POST MORTEM
PARA FINS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA PENSÃO. RECURSO DO INSS PROVIDO.

1. Nos termos do art. 74 da Lei 8.213/1991, a pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do Segurado falecido, não sendo exigido o cumprimento de carência.

2 Para que seja concedida a pensão por morte, faz-se necessária a comprovação da condição de dependente, bem como a qualidade de Segurado, ao tempo do óbito, sendo imprescindível o recolhimento das contribuições respectivas pelo próprio Segurado, quando em vida, para que seus dependentes possam receber o benefício de pensão por morte; o que não é o caso dos autos.

3. Esta Corte firmou a orientação de que não há base legal para, pretendendo a parte a obtenção de pensão por morte, uma inscrição
post mortem
ou regularização das contribuições pretéritas não recolhidas em vida pelo de cujus.

4. Recurso Especial do INSS provido.

(REsp 1574676/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 12/03/2019)

Na mesma linha:

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO. REGULARIZAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES
POST MORTEM.
IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O benefício de pensão por morte destina-se aos dependentes do segurado que falece, seja ele aposentado ou não, devendo a sua concessão observar, por força do princípio
tempus regit actum
, a legislação vigente à época do óbito. 2. Demonstrados o óbito, em 26/02/2019 e a qualidade de segurado do instituidor do benefício. 2. No caso dos autos, o óbito do segurado ocorreu em 13/01/2002, sendo a parte autora esposa do de cujos. 3. Na hipótese de contribuinte individual, é de sua obrigação, nos termos do inciso II do art. 30 da Lei 8.212/91, realizar os recolhimentos, por iniciativa própria, de suas contribuições, a fim de que seja mantido sob o manto da tutela previdenciária. 4. Não se permite, conforme entendimento assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recolhimento, posterior ao óbito, de contribuições previdenciárias de contribuinte individual que não o fez no momento devido para fins de obtenção de benefício previdenciário de pensão por morte. 5. Desconsiderados os recolhimentos realizados posterior ao óbito com a finalidade de extensão do período de graça regularização junto à previdência, verifica-se que o de cujos, contribuinte individual, à época de seu falecimento já não mais ostentava a qualidade de segurado da Previdência Social. 6. Apelação da parte autora a que se nega provimento.

(TRF-1 - AC: 10105960220214019999, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL RAFAEL PAULO, Data de Julgamento: 09/09/2021, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: PJe 09/09/2021 PAG PJe 09/09/2021 PAG)

No caso em tela, a qualidade de segurado de José Valkarenghi, à época do óbito, teria ficado demonstrada por meio de acordo realizado entre Dirce Valkarenghi e Nivaldo Melechco, que teria reconhecido vínculo empregatício, feitas as anotações na CTPS do
de cujus
, e procedido o cadastramento junto ao INSS e PIS.

Ocorre que o reconhecimento do direito à pensão por morte
pressupõe
que a pessoa apontada como instituidora detenha a qualidade de segurado da Previdência Social por ocasião do falecimento ou tenha anteriormente preenchidos os requisitos para obtenção do benefício de aposentadoria.

Não é o quadro posto. Isso, pois, o instituidor do benefício não detinha qualidade de segurado, motivo por que resta inviabilizada a pretensão inicial.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PENSÃO POR MORTE – REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES POST MORTEM PARA FINS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO – QUALIDADE DE SEGURADO NÃO DEMONSTRADA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. De cujus falecido em 2004, com recolhimento das contribuições no ano de 2006, portanto, post mortem.

2. O reconhecimento do direito à pensão por morte pressupõe que a pessoa apontada como instituidora detenha a qualidade de segurado por ocasião do falecimento ou tenha anteriormente preenchidos os requisitos para obtenção do benefício de aposentadoria.

3. A respeito da matéria o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que "para fins de obtenção de pensão por morte, não é possível o recolhimento post mortem, a fim de regularizar a situação previdenciária, das contribuições não recolhidas em vida pelo de cujus”. Neste sentido: AgRg no REsp n. 1.558.900/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 5/9/2016; REsp 1749743/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019; REsp 1734991/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 22/11/2018; AgInt no REsp 1.666.994/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 23/5/2018; AgInt no AREsp 874.658/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 14/6/2016, DJe 21/6/2016; REsp 1.582.774/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2016, DJe 31/5/2016; EDcl no AREsp 607.959/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/10/2015, DJe 18/11/2015.

4. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 0001150-02.2016.8.11.0025, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022)

Em face do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para alterar, em parte, o acórdão no sentido de reconhecer a omissão quanto à prescrição em desfavor de Leofrazio Jose Valkarengui e Leidiane Aparecida Valkarengui, afastando a prejudicial, e, no mérito, prover o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, reformar a sentença prolatada a fim de reconhecer a falta de qualidade de segurado do falecido, por consequência, julgando improcedente a pretensão.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023